Tribunal: STF
Processo: RHC 237089
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-19
Data de publicação: 2024-01-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso em habeas corpus interposto por Lucca Marques Costa Coelho.



    É o relatório. 



    Decido.



    De início, verifico que o recorrente reitera questão contida no HC 235.983, de minha relatoria, em cujos autos interpôs agravo regimental, pendente de julgamento. Esta Corte é pacífica no sentido de não se admitir reiteração de pedido:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Reiteração. 3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de não se admitir reiteração de habeas corpus. 4. Agravo improvido”. (AgR no HC 163.428, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.8.2019) 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 19 de janeiro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente